Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. OCULTAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário do alimentante, limitando a consulta ao sistema SISBAJUD aos últimos dois anos. A agravante requer a ampliação do período para cinco anos, a fim de apurar possível ocultação patrimonial e verificar a real capacidade contributiva do alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se é cabível a ampliação do período de quebra de sigilo bancário para além dos dois anos inicialmente deferido
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, admitida quando necessária à apuração da real capacidade financeira do alimentante, especialmente diante de indícios de ocultação patrimonial.
4. A documentação apresentada pelo agravado indica aposentadoria como única fonte de renda, mas não explica como manteve o pagamento de pensão equivalente a seis salários-mínimos por mais de sete anos.
5. A alegação de blindagem patrimonial, com transferência de bens a terceiros, somada à ausência de comprovação de outras fontes de renda, justifica a medida requerida.
6. A ampliação do período de quebra de sigilo bancário para cinco anos é proporcional e adequada à finalidade de apuração da real situação financeira do alimentante.
7. A medida não causa prejuízo relevante ao agravado, pois os autos tramitam sob segredo de justiça, garantindo a confidencialidade dos dados.
8. A multa foi fixada em razão do descumprimento reiterado de ordem judicial por terceiro interessado, que deixou de prestar informações sobre valores em conta judicial, mesmo após intimação com prazo e penalidade estipulados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A quebra de sigilo bancário é admissível quando necessária à apuração da real capacidade contributiva do alimentante. 2. A existência de indícios de ocultação patrimonial justifica a ampliação do período de quebra de sigilo para os últimos cinco anos”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, inc. IV; 373, inc. I.